Tribunal: TJBA
Processo: 8029707-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029707-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CATIANE DOS SANTOS COSTA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E O JUÍZO DA COMARCA DE NAZARÉ. MATÉRIA QUE SERÁ DECIDIDA PELAS SECÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029707-22.2024.8.05.0000
interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº
8023973-58.2022.8.05.0001 ajuizado contra
CATIANE DOS SANTOS COSTA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,